Tribunal: STF
Processo: RE 84681
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-05
Data de publicação: 1976-10-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES PRIMARIOS MUNICIPAIS. EXERCÍCIO A
TÍTULO PRECARIO DAS FUNÇÕES DE DIRETOR ESCOLAR E PRETENSAO AO
PROVIMENTO NESSE CARGO. DECISÃO QUE LHES DENEGOU O MANDADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA LETRA 'A', NÃO
CONHECIDO.